Tribunal: STF
Processo: Rcl 71018
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rolândia/PR, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0005515-02.2024.8.16.0148.



    A defesa narra que o reclamante foi surpreendido pelo cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos supracitados.



    Alega que “requereu habilitação nos autos supracitados, sendo o pedido indeferido pelo Juízo”.



    Sustenta, em síntese, que “não sabe o reclamante do porquê do deferimento de Mandado de busca e Apreensão”. 



    Ressalta que o reclamante “somente quer vistas dos autos em que fora deferido em seu desfavor Mandado de Busca e Apreensão em sua residência e provas já documentadas, que amparam tal procedimento e deferimento da medida em tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Rolândia/PR e NÃO DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO, nos autos n.º 0005515-02.2024.8.16.0148”.



    Requer, em sede liminar, o imediato acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, o Juízo reclamado indeferiu o pleito defensivo “ante o risco de que, existindo diligência pendente de cumprimento e ainda não devidamente documentada, haja o risco de sua ineficácia, nos termos do art. 7º, § 11, da Lei n.º 8.906/94 e da Súmula Vinculante n.º 14”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente